Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0720264-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDINAR SILVA SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por CLAUDINAR SILVA SOUSA contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na não disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital da rede pública ou, verificando-se a impossibilidade, na rede privada, às custas do Distrito Federal. Em suas razões (ID 72063183), requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo sua hipossuficiência econômica. Relata ter sido o impetrante encontrado inconsciente em seu quarto no dia 21/05/2025 e, desde então, encontra-se internado em coma no Hospital Regional do Gama. É portador de diabetes e hepatopatia crônica e atualmente apresenta broncopneumonia leve, rebaixamento do nível de consciência (possivelmente causado por hipoglicemia, encefalopatia hepática ou uso de medicações) e quadro clínico gravíssimo, com instabilidade hemodinâmica, tendência à hipotensão e necessidade de ventilação mecânica (VCV, FIO2 100%, VC 380, FR 20). Está em sedoanalgesia contínua com fentanil (10 ml/h) e midazolam (10 ml/h). Diante da gravidade do seu estado de saúde e da necessidade urgente de cuidados intensivos, foi regulado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, o Hospital Regional do Gama não dispõe de leito disponível no momento, razão pela qual o paciente permanece na sala vermelha do hospital, em estado crítico. O impetrante alega que, apesar da expressa recomendação médica de urgência, até o presente momento não foi disponibilizado leito de UTI em nenhum hospital público do Distrito Federal. Sustenta que a imediata disponibilização de vaga em UTI é medida de justiça e essencial para a preservação da vida, ressaltando que eventual óbito não decorrerá apenas da gravidade do quadro clínico, mas da omissão do Estado em assegurar o direito fundamental à vida e à saúde. Com tais argumentos, pugna pela concessão de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a providenciar a transferência do paciente para leito de UTI em hospital público ou particular conveniado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar e garantindo o direito à internação do impetrante. É o relatório. Decido. O artigo 4o da Portaria GPR n. 219, de 5 de maio de 2025, disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: Art. 4o O plantão judicial destina-se exclusivamente à apreciação das seguintes matérias: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O enfrentamento de ações em plantão judicial está limitado aos casos de comprovação sumária de que o direito postulado corre extremo risco de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do regular expediente forense. Por outro lado, o mandado de segurança é o meio adequado para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal). Quanto ao direito à saúde, cumpre observar o disposto no art. 196 da Constituição Federal, bem como o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispositivos que elevam a saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão, cabendo ao Estado a sua proteção: Art. 196 da CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 204 da LODF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. A legislação é clara ao incumbir ao Estado o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito assegurado expressamente na Constituição Federal e na Lei Orgânica do DF. No caso dos autos, o impetrante demonstrou, por meio do relatório assinado pela médica Angélica Duarte (CRM-DF 29986/CRM-GO 30587), a necessidade e a urgência de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, em razão da gravidade de seu estado de saúde. A esse respeito, confira-se (ID 72063190): #EVOLUÇÃO MÉDICA DIÁRIA: Avalio paciente em leito, em gravíssimo estado geral, instável hemodinamicamente sem uso de DVA, tendendo à hipotensão. Respirando em ventilaço mecânica VCV, FIO2 100%, VC 380, FR 20. Em sedoanalgesia com fentanil 10 ml/he midazolam 10ml/h. Diurese em SVD, concentrada, com grumos e turva. Sem relato de evacuação. Em dieta zero. # Conduta: - REGULO PRA UTI - PACIENTE NECESSITA DE CUIDADOS INTENSIVOS - INICIO NORADRENALINA E DOBUTAMINA - SOLICITO PARECER CIRURGIA GERAL - ACESSO CENTRAL - AJUSTE VM EM CONJUNTO COM FISIO - SEGUE AOS CUIDADOS EQUIPE MULTI - VIGILANCIA SANGRAMENTO A documentação juntada permite concluir pela urgência e necessidade de internação do impetrante em leito de UTI, fazendo constar da orientação médica menção expressa ao gravíssimo estado de saúde, a instabilidade hemodinâmica e à necessidade de monitoração do paciente, já que se encontra respirando com auxílio de ventilação mecânica. Todavia, é fato notório que o acesso aos serviços de saúde, especialmente aos de alta complexidade, como a internação em leito de UTI, deve observar critérios técnicos e médicos previamente estabelecidos, sob pena de se comprometer outro princípio constitucional de igual relevo: o da isonomia. Por essa razão, a concessão da tutela provisória de urgência, nos moldes pleiteados, sem considerar critérios técnicos e a avaliação clínica específica do paciente, bem como sem observância do devido processo de regulação de leitos, pode comprometer a isonomia no acesso aos serviços de saúde. Tal medida poderia, inclusive, resultar na priorização indevida de pacientes em condições clínicas menos graves, em detrimento de outros em estado mais crítico, contrariando a lógica da gestão equitativa do sistema público de saúde. Nesse sentido, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou a Recomendação CEDS 01/2021 - instituído a partir da Resolução 107 do Conselho Nacional de Justiça - orientando os operadores do Sistema de Justiça a respeitarem as diretrizes regulatórias estabelecidas pelos órgãos técnicos competentes nas demandas relacionadas à saúde pública. Eis o teor da referida Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." Assim, cabe à Central de Regulação definir a classificação do grau de prioridade de atendimento, com a devida atenção para eventual alteração de ordem de atendimento. Trata-se, na verdade, da complexa gestão de recursos humanos e materiais escassos na área da saúde. Como já destacado, a interferência indevida do Poder Judiciário na distribuição de leitos de UTI pela Central de Regulação, desconsiderando critérios técnicos, pode resultar em injustiças, contrariando o próprio objetivo da tutela jurisdicional, que deve promover a equidade. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à autoridade coatora a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular conveniada ou não, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o máximo de R$ 50.000,00. Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, bem como o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF para o cumprimento da presente decisão. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao relator natural. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. SANDOVAL OLIVEIRA Desembargador Plantonista